Tribunal: STF
Processo: RE 96975
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-10
Data de publicação: 1982-08-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
(EFEITOS). ENTIDADE FILANTROPICA. - CARECE DO RESPALDO DE
PREQUESTIONAMENTO A TESE DO RECURSO, REFERENTE A LEGITIMIDADE DA
COBRANÇA AFORADA, POSTO QUE NÃO CORRESPONDENTE AO TEMA VERSADO NO
ACÓRDÃO. INSUBSISTENCIA DA ARGÜIÇÃO DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS
LEGAIS, BEM COMO DO DISSIDIO, INVOCADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.